Tribunal: STJ
Processo: 5064126-33.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641373 - RJ (2024
/0156602-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: NILCE PERES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - RJ246357
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48398799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: cd43e314-3911-4c3d-90fd-3167d82b59a9

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: cd43e314-3911-4c3d-90fd-3167d82b59a9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641373 - RJ (2024
/0156602-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: NILCE PERES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - RJ246357
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NILCE PERES
DOS SANTOS contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha lavra, assim
ementado (e-STJ fl. 315):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47291838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/05/2025 20:36:33
Código de Controle do Documento: c5db71fb-f18a-41f3-be64-90dbaed0eafa

1. Há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem não se
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.

Reitera a parte embargante, agora sob o pretexto de
omissão, a tese de inexistência de negativa de prestação jurisdicional na origem
constante do recurso anterior.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado foi claro ao entender que, caracterizada a
violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não se manifestou a Corte de origem
acerca dos seguintes temas suscitados na medida integrativa lá oposta: impossibilidade
de ajuizamento de ações individuais, na pendência da execução coletiva, em virtude da
litispendência e da ausência de inércia, porquanto o desmembramento do litisconsórcio
multitudinário, por decisão judicial, não lhe poderia ocasionar prejuízo.
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento emitido
não permite o manejo de aclaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47291838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/05/2025 20:36:33
Código de Controle do Documento: c5db71fb-f18a-41f3-be64-90dbaed0eafa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.641.373 / RJ
Número Registro: 2024/0156602-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00257978719924025101 00793955319924025101 257978719924025101 50641263320224025101
793955319924025101
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: NILCE PERES DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - RJ246357
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILCE PERES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
Documento eletrônico VDA48073865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: ae66d557-ee4a-4860-b8eb-6246855c9331

DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - RJ246357
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: ae66d557-ee4a-4860-b8eb-6246855c9331